Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011331-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SUBSTITUÍDOS PELA TAXA SELIC. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DA SELIC.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos, reduziu o valor de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT para R$ 206.756,07 e determinou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, em substituição à sistemática anterior de correção monetária desde a aplicação da multa e juros legais desde a citação. Contudo, o acórdão embargado deixou de fixar o termo inicial da incidência da SELIC, dando ensejo à oposição dos presentes aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência da Taxa SELIC sobre o valor da multa administrativa reduzido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de fixar o termo inicial da Taxa SELIC, o que compromete a clareza e a exequibilidade da decisão.

4.

Em casos de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo quantum, conforme entendimento consolidado no âmbito da própria Câmara julgadora (TJMT, Apelação Cível 1015199-12.2018.8.11.0041).

5.

A fixação da SELIC a partir do trânsito em julgado evita acréscimos indevidos sobre montante posteriormente declarado excessivo e assegura a precisão na definição do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto ao termo inicial da Taxa SELIC em acórdão que substitui correção monetária e juros deve ser suprida por embargos de declaração.

2.

Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1015199-12.2018.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024, publ. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face do acórdão proferido no julgamento dos agravos internos interpostos pelas partes, por meio do qual esta Câmara desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao recurso da Energisa, exclusivamente para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros legais sobre o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

A embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que o acórdão, embora tenha definido a incidência exclusiva da SELIC, não fixou o termo inicial (termo
a quo
) do referido índice, o que inviabiliza a correta liquidação do débito. Pugna, portanto, pela integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado, defendendo a inexistência de omissão ou contradição, afirmando que a parte busca rediscutir o mérito da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, ao reformar parcialmente a decisão monocrática, afastou a sistemática de correção monetária “desde a data da aplicação da multa” e de juros legais “a partir da citação”, estabelecida no decisum singular, para substituí-la integralmente pela incidência exclusiva da Taxa SELIC.

Contudo, de fato, não consignou o termo inicial da aplicação da SELIC, deixando lacuna que compromete a exata compreensão e execução do julgado.

A omissão, portanto, configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A definição do termo inicial é necessária quando o valor da multa administrativa é reduzido judicialmente, como no caso em exame.

A própria embargante transcreveu precedente desta Corte, julgado pela mesma Câmara, no qual se fixou que, havendo redução judicial da multa, a atualização monetária pela Taxa SELIC deve incidir: “a partir do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a multa aplicada.” (TJMT – Apelação Cível 1015199-12.2018.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024, publ. 31/10/2024).

Tal entendimento decorre da lógica segundo a qual, modificado judicialmente o valor da penalidade, somente a partir do trânsito em julgado da decisão redutora é que se torna possível certificar o
quantum debeatur
definitivo, evitando-se acréscimos indevidos sobre montante posteriormente declarado excessivo.

No caso concreto, esta Câmara, ao julgar os agravos internos, reduziu o valor total das multas para R$ 206.756,07 (duzentos e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sete centavos) e fixou a SELIC como índice único, motivo pelo qual a incidência da SELIC deve observar o mesmo marco inicial adotado no precedente acima referido.

Assim, apura-se a omissão para fixar que a Taxa SELIC incidirá a partir do trânsito em julgado do acórdão que reduziu o valor da multa.

Tendo sido analisadas todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, considera-se atendida a finalidade de prequestionamento, dispensada a menção expressa a artigos de lei, conforme reiterada orientação dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão constante do acórdão embargado e fixar expressamente que o termo inicial da incidência da Taxa SELIC será a data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026